Tribunal: TJSP
Processo: 2086834-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento – Recurso tirado de execução de título extrajudicial proposta com base em contratos de compra e venda de cana-de-açúcar – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça - Irrelevante o título consistir em contrato de compra

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento – Recurso tirado de execução de título extrajudicial proposta com base em contratos de compra e venda de cana-de-açúcar – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça - Irrelevante o título consistir em contrato de compra e venda de coisa móvel – Execuções não contempladas expressamente pelo art. 5o, III.14, com redação dada pela Resolução no 694/2015 – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras competentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000600385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086834-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
JERRI AIRES ALVES PRIMO e CARLA SUEMI IVAMA ALVES, é agravado COFCO
INTERNACIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos ao órgão competente. V. U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2086834-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2.642
2
Agravo de Instrumento no 2086834-74.2020.8.26.0000
Agravantes: Jerri Aires Alves Primo e Carla Suemi Ivama Alves
Agravado: Cofco Internacional Brasil S/A
Comarca de Origem: São José do Rio Preto
Juiz da Vara de origem:Marcelo de Moraes Sabbag
Voto no 2.642
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento – Recurso
tirado de execução de título extrajudicial proposta com base em contratos
de compra e venda de cana-de-açúcar – Competência afeta à Segunda
Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos
do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça
- Irrelevante o título consistir em contrato de compra e venda de coisa
móvel – Execuções não contempladas expressamente pelo art. 5o, III.14,
com redação dada pela Resolução no 694/2015 – Precedentes desta C.
Câmara – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do
feito para uma das Câmaras competentes.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jerri Aires
Alves Primo e Carla Suemi Ivania contra a r. decisão copiada à fl. 26, em ação de execução
por quantia certa de título extrajudicial movida por Cofco Internacional Brasil S/A,
proferida nos seguintes termos:
"Vistos. A indicação de bens à penhora/garantia de execução (fl.137/141) já foi apreciada
nos embargos à execução, os quais não foram aceitos, sendo indeferido o efeito suspensivo
desta execução. Houve concessão dos benefícios da justiça gratuita aos
embargantes/executados naqueles embargos, a qual foi impugnada pela parte
embargada/exequente. Portanto, aguarde-se o julgamento da respectiva questão naqueles
autos. Fl. 304/321: ciência aos executados. Fica intimada a exequente para requerer o que
de direito nestes autos, a considerar o indeferimento do efeito suspensivo, acima disposto.
Int.".
Inconformados, recorrem os executados batendo-se pela reforma da decisão,
pois no seu entender não há justificativas para não suspensão da execução até o julgamento
dos embargos à execução, porquanto infundada a recusa do exequente em aceitar as ações
do Banco do Estado de Santa Catarina S.A (BESC), oferecidas à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2086834-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2.642
3
Aduzem que a r. decisão de primeiro grau não observou a previsão legal
acerca do direito do executado ao oferecimento de bens à penhora em Juízo, conforme
ordem preferencial, insculpida no artigo 829, § 2o, do CPC.
Pretendem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a reforma da decisão, para o fim de suspender a execução, até decisão
definitiva dos embargos.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 27/28), processado sem
efeito suspensivo (fls. 669/671) e respondido (fls. 675/690).
Na contraminuta, o agravado pugna pela não admissão do recurso, pois o
oferecimento de ações à penhora foi rejeitado de maneira fundamentada nos autos dos
embargos à execução, mas os agravantes insurgem-se equivocadamente contra a decisão
proferida nos autos da execução, apesar de esta apenas reportar-se àquela. Além disso,
prossegue, diversas das impugnações veiculadas no agravo são na verdade cópia da petição
de embargos e ainda não foram apreciadas pelo juízo a quo, a obstar seu conhecimento por
esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. No mérito, rebate as impugnações
relativas à higidez da pretensão executiva e reputa duvidosa a liquidez das ações do BESC,
expedidas em 1985 e jamais convertidas em dinheiro, sendo destituídas de cotação na bolsa
de valores. Além disso, as ações sequer pertencem aos agravantes, pois os poderes do
coexecutado Jerri sobre os títulos decorrem de substabelecimento com reserva de poderes
passível de revogação a qualquer momento, não de efetiva venda das ações.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de execução de título extrajudicial
fundada nas Condições Específicas de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar no 930/2017
(fls. 71/73), nas Condições Gerais de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar (fls. 74/90) e no
Instrumento Particular de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar no 041/2018 (fls. 94/104),
com os respectivos aditamentos.
Apesar de levantarem questionamentos quanto à higidez do título executivo,
o cerne do inconformismo dos agravantes é a rejeição das ações do Banco do Estado de
Santa Catarina oferecidas à penhora e o consequente recebimento dos embargos à execução
sem efeito suspensivo.
Conforme o disposto no art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, possui a Segunda Subseção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2086834-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2.642
4
competência para julgamento dos seguintes recursos:
"Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador"
Destarte, o julgamento do presente agravo de instrumento cumpre a uma das
Câmaras compreendidas entre a 11a e a 24a, 37a ou 38a Câmaras de Direito Privado .
Conforme já reconhecido na jurisprudência desta C. Câmara, não é
relevante o fato de o título executivo ser contrato de compra e venda de coisa móvel,
pois essa matéria não está incluída nas exceções à regra geral de competência da Segunda
Subseção para julgar recursos relativos a execução de título extrajudicial, e isso porque o
art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 694/2015,
não alude expressamente a execuções. Nessa diretriz, os precedentes desta C. Câmara:
"Agravo tirado de execução fundada em título executivo extrajudicial - Competência das
Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça - Recurso não conhecido.
(...)
Embora o título em execução decorra do 'Contrato de Compra e Venda de Veículo de
Carga', a competência para julgamento do recurso não se desloca para as Câmaras
integrantes desta Subseção.
Isto porque a competência regida pelo art. 5o, inciso III,§ 14o, da Resolução no
623/2013 ('Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por
objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes'), com a nova redação dada pela
Resolução no 813/2019 NÃO menciona as execuções decorrentes de tal matéria.
Nesse sentido: 'Há entendimento sedimentado neste c. Grupo Especial no sentido de que a
competência genérica da Seção de Direito Privado II para julgamento das execuções de
título extrajudicial encontra limite apenas nas exceções expressamente consignadas na Res.
no 623/13, como é o caso da execução de seguro habitacional (art. 5o, I.22), seguro-saúde
(art. 5o, I.23), honorários advocatícios (art. 5o, III.5) ou alicerçadas em contrato de locação
(5o, III.6).' (Conflito de Competência no 0018474-29.2017.8.26.0000, Rel.Des. Artur
Marques, j. 27.4.2017)." (TJSP; Agravo de Instrumento 2051064-20.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2086834-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2.642
5
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020) (grifos
nossos)
"Processual. Competência recursal. Execução baseada em título extrajudicial (contrato
de compra e venda de maquinário). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem
como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo de instrumento não conhecido, com
determinação de redistribuição.
(...)
Em se tratando de execução fundada em título executivo extrajudicial, com efeito, a
competência é da C. 2a Subseção de Direito Privado desta E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), nos termos da Resolução 623 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que atribui
às respectivas Câmaras o julgamento de causas que versem sobre 'insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial (...)'(art. 5o, II.3).
Reconhece-se que nem toda execução receberá semelhante tratamento, visto que há
exceções previstas na norma administrativa antes referida (por exemplo, são da
competência da 1a Subseção de Direito Privado 1a a 10a Câmaras as ações e execuções
relativas a seguro-habitacional, seguro-saúde e contrato nominado ou inominado de plano
de saúde, e de competência da 3a Subseção 25a a 36a Câmaras as ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia, relativas a honorários de
profissionais liberais, a locação de bem móvel ou imóvel e referentes a seguros de vida e
acidentes pessoais).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra geral de que se falou, alusiva
à natureza da demanda (execução fundada em título extrajudicial),ainda que a origem
do crédito tenha ponto de contato com algum tipo de negócio ou situação jurídica em
relação aos quais a competência pela matéria seja eventualmente de algumas das
outras Subseções." (TJSP; Agravo de Instrumento 2286767-62.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu -
3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020) (grifos
nossos)
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO e determina-se a
sua redistribuição a uma das Câmaras competentes da Segunda Subseção de Direito
Privado.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator